Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738729-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMARGO JUNIOR, JUCIARA HELENA CRISTINA DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juciara Helena Cristina de Souza Barros e Antonio Camargo Junior em face da decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de reserva de 30% dos valores cabíveis ao espólio de BAPTISTA ANGELO FACCHIN, a título de honorários advocatícios contratuais, ao fundamento de que não integram a dívida executada nos autos. Ao final, determinou que a Secretaria promova a transferência dos créditos pertencentes ao espólio para o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Caxias do Sul/RS (processo n. 5029173- 60.2021.8.21.0010) (ID 31230626 – p. 318). Alegam os agravantes, em síntese, a possibilidade de reserva de honorários nos próprios autos, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, bastando que seja apresentado o contrato. Defendem que impedir o recebimento da quantia devida ao advogado não preserva a garantia do pagamento pelos serviços prestados, mormente diante da existência de regularização da sucessão pela juntada de procuração de todos os sucessores, bem como não privilegia o caráter alimentar dos honorários. Citam jurisprudência que reputam favorável à tese expendida. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a reserva e expedição de alvará de 30% da quantia devida pela sucessão de BAPTISTA ANGELO FACCHIN. Preparo regular (ID’s 31219520 e 31219525). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbram os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Em que pese o § 4o do artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) permita o decote, do crédito exequendo, da parte referente à remuneração pelo labor do profissional da advocacia, caso seja juntado aos autos do cumprimento de sentença o contrato de honorários previamente à ordem de levantamento dos valores depositados, o caso em análise possui peculiaridade que afasta a aplicação do aludido dispositivo legal. Isso porque, tratando-se os honorários contratuais de dívidas do Espólio de BAPTISTA ANGELO FACCHIN, estes devem ser cobrados nos autos dos respectivos inventários, por se caracterizarem como encargos da herança. Este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: ESTATUTO DA OAB. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. INDEFERIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. 1. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, deduzindo-a da quantia a ser recebida pelo patrono, salvo se este provar que já os pagou. 2. Embora seja cabível a reserva de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença, quando o devedor-contratante é o Espólio, o advogado credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352676, 07001942120218079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. 1. Consoante o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 2. Embora seja admitida a reserva de honorários advocatícios contratuais, em caso de falecimento do exequente no curso do processo, esses valores devem ser cobrados do espólio. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1275903, 07139169320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é possível a reserva de honorários contratuais em sede de cumprimento de sentença. 2. Embora se admita a reserva de honorários contratuais em fase de cumprimento de sentença, há que se ressaltar que o referido entendimento não se aplica quando o exeqüente falecer no curso do processo. Isso porque, com o falecimento do exeqüente, todos os débitos e créditos são transferidos ao patrimônio do espólio. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1176805, 07015869820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa perspectiva, mostra-se correta a decisão vergastada, impondo-se o indeferimento da medida liminar. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora